Tribunal: TJDFT
Processo: 0749583-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749583-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVITA DE MOURA E SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E S P A C H O Conforme requerido pela douta Procuradoria de Justiça (ID no 56697017), intime-se a agravada via email, para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator